Tribunal: TJDFT
Processo: 0041004-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041004-23.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FLADEMIR PEREIRA DA PAIXÃO RECORRIDOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO MILITAR. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE, PARA O SERVIÇO MILITAR, PROVENIENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. OSTEOARTROSE DE JOELHO ESQUERDO. RESTRIÇÕES FÍSICAS. DEBILIDADE INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE CASTRENSE. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFICIAL EM ATIVIDADE E REPUTDO, POR JUNTA OFICIAL, APTO PARA O SERVIÇO MILITAR. FATO GERADOR DA COBERTURA AUSENTE. LAUDO PERICIAL. CORROBORAÇÃO DO APONTADO PELA PERÍCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACITAÇÃO E VINCULAÇÃO DA ENFERMIDADE ORTOPÉTICA COM ACIDENTE EM SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETADO AO AUTOR NÃO REALIZADO (CPC, ART. 373, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA. 1. Aviada pretensão condenatória destinada à percepção de cobertura securitária sob o fundamento de que o segurado, militar do Exército brasileiro, se tornara, em razão de enfermidade ortopédica desencadeada por acidente em serviço, definitivamente incapaz para o serviço castrense, deflagrando o fato gerador da cobertura convencionada pertinente à incapacidade permanente motivada por acidente, o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito invocado lhe fica imputado, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do encargo probatório (CPC, art. 373, I). 2. Apreendido que o segurado, submetido a perícia conduzida por junta oficial do Exército, fora reputado apto para continuar na ativa, não padecendo de incapacitação para o serviço militar, continuando, pois, em atividade, atestação corroborada em juízo pela prova pericial produzida, que, além de ratificar a inexistência de incapacitação, consignara que não subsiste nexo causal enlaçando a enfermidade ortopédica que o afligira a acidentes em serviço, ressoando que não subsiste fato gerador passível de deflagrar a cobertura almejada, pois vinculada à subsistência de incapacidade definitiva motivada por acidente, a rejeição do pedido encerra imperativo coadunado com a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I). 3. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II III, e IV, e 1022, I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 758, 765, 776 e 795, todos do Código Civil, asseverando que o nexo causal entre a incapacidade e as sequelas se manifestam pelos dois acidentes sofridos e pela continuidade no serviço castrense, acrescentando que quando ingressou nas Forças Armadas não tinha nenhuma restrição física ou patologia, e que a continuidade no serviço foi fator de agravamento da lesão; c) artigos 6o, incisos V e VIII, 46, 51, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a ausência de informação clara acerca das limitações de direitos no contrato de seguro e a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 24604300 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II III, e IV, e 1022, I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igual sorte colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 6o, incisos V e VIII, 46, 51, 54, §4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 758, 765, 776 e 795, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo conteúdo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, assentou que “Em se tratando de demanda em que a constatação da incapacidade permanente do autor para o serviço militar é pressuposto elementar para os contornos da discussão a respeito de eventual cobertura securitária de acordo com o avençado entre as partes, restando inexorável a ausência de comprovação da aludida incapacidade, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe fora debitado, sobeja infrutífera, no caso em deslinde, qualquer incursão sobre a verificação do nexo causal entre a patologia e a atividade desenvolvida. Em suma, a lesão ou a enfermidade que afligira o autor, em decorrência de suposto acidente, deve acarretar a incapacidade permanente para o serviço militar para que tal fato seja apto a se qualificar como fato gerador das coberturas securitárias convencionadas, o que não se constatara na hipótese” (ID 21143078 - Pág. 6) e que “Diante da regulação contratual colacionada, sobeja que, em não tendo se verificado a incapacidade do segurado para o serviço militar decorrente de acidente de trabalho, tampouco havendo a comprovação da relação causal entre as lesões no joelho esquerdo que infligem o apelante e o suposto acidente sofrido em serviço em 2011 ou o sofrido em 2006, consoante alegado posteriormente, evidenciando a deficiência de lastro probatório para consubstanciar a pretensão deduzida pelo apelante. O apurado, portanto, determina a rejeição do pedido, pois não subsistira o fato gerador da cobertura almejada” (ID Num. 21143078 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017